Tribunal: STF
Processo: Rcl 86490
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração interpostos contra decisão que negou seguimento a esta reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633/GO – Tema 1.046 RG.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação proposta para garantir a observância de decisão desta Suprema Corte proferida sob a sistemática da repercussão geral, antes do esgotamento das vias ordinárias.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores, o que não ocorreu no presente caso. 



    4. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo desprovido.



    _________



    Dispositivo relevante citado: CPC, art. 988, § 5°, II.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021; Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023; Rcl 61.930 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6/10/2023; Rcl 62.347 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18/12/2023; Rcl 72.147 AgR/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29/11/2024; Rcl 70.922 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11/10/2024.